Tribunal: TJPA
Processo: 0810526-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810526-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA FARIA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela antecipada;

2.O agravante requer a reintegração de cargo, sob alegação de demissão arbitrária por Processo Administrativo Disciplinar;

3. Ausência de requisitos para deferir os efeitos da tutela recursal;

4. Não identificada ilicitude praticada pela Administração Pública;

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de pedido de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento, interposto por ALEXANDRE DA SILVA FARIA contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos do Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público e antecipação de tutela (Processo nº 0850226-76.2023.8.14.0301), movida contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN, indeferiu o pedido de tutela antecipada, em razão da ausência dos requisitos para tal.

O agravante narra que a decisão atacada está equivocada pois resta demonstrado o prejuízo diante de sua demissão, que foi injusta e arbitrária.

Suscita a nulidade processual, devido ao nítido cerceamento do direito de defesa, em razão da substituição da primeira comissão de PAD (nº2016/296282), sendo criada uma outra comissão que de modo arbitrário e ilegal, infringiu o princípio do juízo natural previsto no art.5º, XXVII e LIII da CF/88 e o princípio do devido processo legal, que garante ao cidadão a privação de sua liberdade ou restrição de seus direitos mediante processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Defende a existência dos requisitos para concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito requerido revela-se diante da ilegalidade na instauração dos PADs que resultaram na sua demissão, e o perigo da demora já que deixou de receber o sustento próprio e de sua família.

Pugna pela concessão da tutela antecipada, para reintegração no cargo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 14990969, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará e o DETRAN, conforme ID’s 15890704 e 16052650, respectivamente, requerendo pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos termos do ID 17674993.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade na decisão de ID14990969.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento, interposto por ALEXANDRE DA SILVA FARIA contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos do Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, antecipação de tutela e restituição de valores, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos:

“Portanto, ausentes os requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora), hei por bem indeferir o pedido de tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC).

Diante das razões acima, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Citem-se o ESTADO DO PARÁ e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, por seus representantes legais, para, querendo, contestarem o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme dispõem o art. 335, III, c/c o art. 183, §1° e art. 334, §4°, II, todos do CPC, ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Vindo aos autos resposta, certifique-se e dê-se vista à parte Autora, por meio de seu patrono, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Servirá a presente decisão como Mandado. Intimem-se e cumpra-se.” (grifo nosso)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na origem, o autor alega que o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instaurado pelo agravado, resultou em sua demissão “a bem do serviço público”, em virtude de ter supostamente praticado irregularidades no sistema do DETRAN, alterando categorias veicular indevidamente.

O agravante sustenta que as acusações são indevidas, tendo inclusive tido sua defesa cerceada durante o trâmite do PAD (n.º 2020/699237), em virtude da desconstituição da primeira comissão de PAD (nº 2016/296282), e em seguida, sendo criada uma nova comissão de modo arbitrário e ilegal, infringindo assim o Princípio Constitucional do juízo natural, a qual ao final lhe penalizou.

As alegações do agravante não merecem prosperar, considerando que a abertura do 2ª PAD, ocorreu pelo fato de que a primeira comissão processante, após ter sido negligente e deixado o processo paralisado por meses sem praticar os atos necessários, levou à administração a revogar a portaria anterior, e instaurar nova comissão, que em seguida, abriu processo disciplinar contra os primeiros membros, que ao final, foram devidamente punidos com a pena de suspensão.

Diante da análise dos autos, quanto à alegação de ilicitude na condução do PAD que resultou a demissão do autor, entendo não haver fundamento, visto que, a administração pública atuou de acordo com os preceitos esculpidos no art. 37 da CF/88, os quais estão estritamente ligados com a efetividade do processo, assim vejamos:
“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).”

Assim, conforme já explanado, não há situação urgente que recomende o deferimento da tutela de urgência, restando ausente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo dos autos.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento, para manter a decisão agravada em todos seus termos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024